Tribunal: TJES
Processo: 0029873-77.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0029873-77.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EZEQUIEL SILVA SENA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO.
FRAGILIDADE PROBATÓRIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE BEM DELINEADAS. VALOR DA PALAVRA DA VÍTIMA. PRECEDENTE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Estando a autoria e a materialidade comprovadas pelos autos de apreensão e restituição, bem como pela prova oral produzida, em especial, as declarações da vítima, que relatou a dinâmica do crime e afirmou reconhecer o réu como um dos assaltantes, impõe-se a manutenção da condenação

nos termos em que proferida.

2.
Em delitos patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância em delitos patrimoniais, especialmente quando descreve o evento com firmeza, reconhece os bens subtraídos, e não há indicativo de que tenha feito falsas declarações, como na hipótese. Precedente do STJ.

3.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0029873-77.2019.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EZEQUIEL SILVA SENA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
apelaç
ão
crimina
l
interposta por
EZEQUIEL SILVA SENA

em face da sentença proferida pelo Juízo da
7
ª Vara
Criminal
da Comarca de
Vila Velha
/ES (
fls. 130/133
), que o condenou pela prática do crime de
roubo, qualificado pelo concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, inc. II, do CP),
à pena de 0
5
(
cinco
) anos e 0
4
(
quatro)
meses de reclusão,
no
regime inicial de cumprimento
semiaberto
, e pagamento de
53
(
cinquenta e três
) dias-multa.

A
Defensoria Pública Estadual
sustenta, em suas razões, a fragilidade probatória, e requer a
absolvição

(fls. 179/183)
.

Sobre
os fatos,
narra a denúncia que na
tarde de 29/9/2019, no bairro Novo México, município de Vila Velha/ES,
o
ora
apelante,
em comunhão de vontades com os indivíduos identificados como João e Léo,
subtra
iu,
mediante grave ameaça exercida com
simulacro de
arma de fogo,
a bicicleta de Eduardo Fernandes
.

Consta que a vítima trafegava pela Avenida Darly Santos e percebeu que estava sendo seguida por 03 (três) indivíduos, a bordo de 02 (duas) bicicletas.

Apurou-se que, em dado momento, o indivíduo que estava na garupa de uma das bicicletas desembarcou e apontou uma arma de fogo na direção do ofendido, anunciando o assalto e exigindo a entrega de pertences, ao que Eduardo entregou seu aparelho celular e bicicleta.

Momentos depois, o réu avistou agentes da Guarda Municipal e tentou fugir, abandonando a bicicleta e uma réplica de arma de fogo, todavia foi perseguido e preso.

A defesa
sustenta que a confissão do réu foi o único elemento probatório utilizado pelo Magistrado para basear a condenação, e requer a
absolvição
em razão da
fragilidade
probatória.

Entretanto,
a
materialidade
delitiva está
suficientemente
comprovada
pelos
autos de apreensão (fl.
14
) e restituição (fl.
15
).

A
autoria
também restou fartamente demonstrada, em especial, pelo teor das declarações
da
vítima
, que, tanto na esfera policial quanto em juízo, relat
ou a dinâmica do
crime
e afirmou reconhecer o réu como um dos assaltantes
(fls.
09/10 e
mídia de fl.
123
).

E consoante a
jurisprudência do STJ, a palavra da vítima
assume
especial relevância em delitos patrimoniais, especialmente quando descreve o evento com firmeza, reconhece os bens subtraídos,
e não há indicativo de que tenha feito falsas declarações,
como na hipótese.

Nesse sentido, cito precedente:
STJ.

A
REsp: 2076532 PA 2022/0052671-9,
Relator: Ministro OLINDO MENEZES
(DES. CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
julgado em 7/6/2022,
DJe: 10/6/2022.

De relevo ainda que
o
Guarda Municipa
l

George Wildne Freitas
,

um dos
responsáveis pela prisão,
declar
ou
de forma firme
,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa,
que
no dia dos fatos
a vítima
apontou
o ora apelante
como um dos
assaltantes, e que
o
produto do roubo
estava em seu poder
na hora da abordagem

(
fls. 5/6 e mídia de fl.
123)
,
cenário
que corrobora as declarações do ofendido.

Assim
,
tendo o conjunto probatório demonstrado a
autoria e a materialidade do crime
,

impõe-se a manutenção da condenação
nos termos em que proferida.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do relator.